Tribunal: TJDFT
Processo: 0167466-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0167466-35.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BEHNAM BAGHAI SANGARI, ERICHSON DIAS NORONHA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 20562845, a respeito do esclarecimento das ausências de páginas certificadas, aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024